Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-06.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002142-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 622.175.771-15 (AGRAVADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1250 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1250).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1250 do STJ.

III. Razões de decidir

2. O presente recurso trata de matéria objeto do Recurso Especial nº
2090060/SP
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema nº 1250, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:
‘Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.’

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1002142-06.2025.8.11.0000

RECORRENTES:
LAUCK E LAUCK LTDA e OUTROS

RECORRIDO:
MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LAUCK E LAUCK LTDA e OUTROS
em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STJ, sobre o Tema 1.250.

O agravante alega, em síntese, que
“a tese repetitiva, portanto, não trata da existência ou não da sucumbência, mas tão somente da forma de incidência da verba honorária uma vez constatada a sucumbência no âmbito do incidente de impugnação de crédito. Na espécie, não houve parte processualmente vencida, tampouco resultado que configure o suporte fático-jurídico indispensável à aplicação do art. 85 do CPC. Não se discute a fixação do percentual de honorários em razão de sucumbência verificada. No caso, ao contrário, o que se busca é o reconhecimento de que sequer houve sucumbência capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Enquanto o Tema 1.250/STJ parte do pressuposto da efetiva ocorrência de sucumbência — delimitando apenas a incidência da verba honorária no âmbito do incidente de impugnação de crédito —, o caso concreto se funda na premissa oposta: a inexistência de parte vencida e, por consequência, a ausência do próprio suporte fático que autorizaria a aplicação da tese. Portanto, não há que se falar em aplicação do entendimento firmado no Tema 1.250/STJ, por tratar-se de matéria distinta e logicamente anterior, que é a própria caracterização (ou não) da sucumbência processual.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 320286359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por
LAUCK E LAUCK LTDA e outros
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” da Constituição Federal, contra acórdão constante do id.
286278862
.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto no art. 1.022 c/c art. 489 c/c art. 926, todos do CPC, art. 5º c/c art. 9º, II, todos da Lei 11.101/2005.

Foram apresentadas contrarrazões no id.
304640862
.

É o relatório. Decido.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto do Recurso Especial nº
2090060/SP
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema nº 1250, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:

‘Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.’

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema nº 1250, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça suspensivo.

Procedam-se às devidas anotações junto ao NUGEPNAC.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1250 do STJ no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
, sendo inviável falar-se em sobrestamento parcial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025